Tribunal: TJDFT
Processo: 0025134-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025134-35.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL E EDISON PETITTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, respectivamente, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO. NÃO INCLUSÃO DAS HORAS EXTRAS NO CÁLCULO. ATO ILÍCITO DO EX-EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APORTE A SER REALIZADO PELO EX-EMPREGADOR PARA A RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA ATUARIAL. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA No 955 (RECURSO ESPECIAL No 1.312.736). BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DEVIDA APENAS A PARTIR DA EFETIVA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Deve-se registrar que não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Magistrado sentenciante lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. 2 – A controvérsia relativa à inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, das horas extras habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da Justiça do Trabalho, foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo como paradigma o Recurso Especial no 1.312.736 (Tema no 955). 3 – A discussão dos autos está sujeita à orientação firmada no recurso repetitivo supramencionado, especialmente no que se refere à modulação de efeitos da decisão (item "c" da tese), oportunidade em que "se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." A propósito, então, deverá ser considerado na parte dispositiva na sentença, para fins de adequação, que se admite o recálculo do benefício do Autor, todavia o pagamento das diferenças condiciona-se ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte dos valores apurados mediante a realização de estudo técnico atuarial. 4 – No caso dos autos, o aporte a ser vertido para o restabelecimento das reservas matemáticas, necessário para a revisão do benefício previdenciário complementar, deve ser efetivado pelo ex-empregador, com fundamento em seu ilícito referente aos reflexos da inclusão tardia das horas extraordinárias no cálculo da complementação de aposentadoria do Autor. Por mais que no paradigma do recurso repetitivo tenha sido imputado ao beneficiário participante (empregado) o dever em realizar o aporte do montante destinado à recomposição da reserva matemática da PREVI para revisão do benefício previdenciário complementar, o certo é que tal solução se deu porque naquele Feito o ex-empregador não integrara a demanda. Tornar-se-ia providência inservível à parte conceder-lhe o direito à revisão do benefício previdenciário complementar condicionada à realização do aporte financeiro devido por ela própria quando, nos mesmos autos, é reconhecido que o aporte essencial à recomposição das reservas matemáticas somente será necessário porque o ex-empregador deu causa aos reflexos tardios da incidência das horas extraordinárias no cálculo dos benefícios de previdência complementar do Autor. Desse modo, a bem de garantir a eficiência na prestação jurisdicional (artigo 8o do CPC), afigura-se legítima a determinação de que o próprio BANCO DO BRASIL S/A realize a recomposição das reservas matemáticas da parte Autora junto à PREVI, mediante cálculo atuarial específico, para o fim de que a complementação de aposentadoria seja devidamente revisada. 5 – É descabida a revisão do Benefício Especial Temporário (BET), que restou assegurado em caráter transitivo, tendo em vista o caráter superavitário do plano de benefícios mantido pela entidade de previdência fechada Ré. Encerrado o pagamento do BET, nada há a ser revisado em relação a tal benefício especial. 6 – É devida a correção monetária, pelo INPC, das diferenças que são devidas ao Autor em virtude da não inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, das horas extras habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da Justiça do Trabalho. Todavia, tratando-se de obrigação de trato sucessivo o pagamento dos benefícios, a correção monetária de cada parcela deverá observar, como termo inicial, a data em que fora realizado cada pagamento a menor, considerado individualizadamente. Ou seja, para que haja correção monetária, os cálculos das diferenças deverão retroagir ao momento que cada aporte deixou de ser pago e na forma que deveria ter ocorrido, observando-se, é claro, o período não prescrito. 7 – Enquanto não promovido o restabelecimento da reserva matemática, inviável cogitar-se de qualquer mora da entidade privada de previdência complementar quanto ao recálculo do benefício e aos pagamentos que deverão ser realizados. O referido consectário legal deve incidir somente a partir da efetiva recomposição da reserva matemática pelo ex-empregador. Preliminar rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.040, inciso III, e 927, inciso III, ambos do CPC, insurgindo-se contra a condenação de recomposição da reserva matemática imposta ao Banco do Brasil, além de defender a inocorrência de ilicitude no âmbito da Justiça do Trabalho. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 7o, XXIX, por entender cabível a aplicação da prescrição trabalhista; b) artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação ao recurso especial, considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.312.736 (Tema 955), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto-o à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Igual sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 7o, XXIX, e 114, incisos I e VI, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, as questões de fundo, postas no apelo, são de cunhos infraconstitucionais, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1073192 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 27/2/2019. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034